Tribunal: TJPA
Processo: 0018095-92.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018095-92.2011.8.14.0401

APELANTE: MARCIO VINICIOS CHAVES BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0018095-92.2011.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MARCIO VINICIOS CHAVES BARBOSA

REPRESENTANTE: MARIA AMELIA DELGADO VIANA – OAB/PA 5.522

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO
.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.
PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL
REALIZADO
EM SEDE POLICIAL.

INOBSERVÂNCIA
DO
ART. 226 DO CPP
.
REJEITADA. MÉRITO.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO.
ARTEFATO BÉLICO NÃO ENCONTRADO.
INVIABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0018095-92.2011.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MARCIO VINICIOS CHAVES BARBOSA

REPRESENTANTE: MARIA AMELIA DELGADO VIANA – OAB/PA 5.522

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIO VINÍCIOS CHAVES BARBOSA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I do CP à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida

em regime inicial semiaberto

e ao
pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Narra a exordial recebida em 12.12.2011
[1]
, que no dia 27.09.2011, por volta das 15h, o Recorrente, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu uma bicicleta da marca POTI da vítima a Ruan Vale Vilhena Pinheiro, em via pública.

Consta nos autos que o ofendido transitava com sua bicicleta pela Passagem Apinages na companhia de Clécio Luiz Quadros de Castro, quando foi abordado por seu algoz que apontou um revólver calibre 38 em direção a sua cabeça exigindo-lhe o referido bem, no que foi imediatamente atendido pela vítima.

Comunicado o delito à autoridade policial, o Recorrente foi preso alguns dias após o fato, oportunidade em que foi reconhecido pela vítima e pela testemunha ocular do delito (fls. 17 a 20 do IPL). O fato foi ratificado pelo ofendido em juízo (Id. 10932428).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 10932457).

Inconformado, o Apelante pugna preliminarmente pela nulidade da sentença com fundamento no art. 546, IV do CPP, por desobediência do disposto no artigo 226, II, do mesmo diploma legal, no mérito, requer sua absolvição em razão da insuficiência de provas, além de ajuste na dosagem do apenamento, especificamente quanto ao afastamento da qualificadora do uso de arma de fogo (Id. 10932462).

Constam
contrarrazões
ao recurso pelo improvimento do apelo (Id. 10932469).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso
(Id. 12368166)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Id.10932417

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

PRELIMINAR. DA NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE RECONHECIMENTO NA FORMA DO ART. 226, DO CPB

Conforme relatado, pretende a Defesa o reconhecimento de nulidade decorrente em reconhecimento realizado sem a observância do art. 226 do CPP.

Entretanto, a pretensão não comporta guarida.

Em julgados recentes, ambas as Turmas do STJ que compõem a Terceira Seção alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."
[1]

Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva restou comprovada pelo reconhecimento feito em sede policial, realizado pela vítima e pela testemunha ocular do delito, Sr. Clécio Luiz Quadros de Castro, que descreveram a pessoa do reconhecido, e confirmaram ser o Apelante o autor do crime, procedimento lavrado e subscrito pela autoridade policial, nos termos do art. 226 do CPP, conforme se observa doas fls. 17 a 19 do IPL.

Em reforço, o depoimento da testemunha na fase inquisitorial (Id. 10932413) e o do ofendido colhido sob o crivo do contraditório (Id. 10932428), tornam possível afirmar que o presente caso não tem como único elemento de prova o reconhecimento informal extrajudicial.

Por tais fatos, rejeito a preliminar em comento.

2.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que diz respeito à tese absolutória friso que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual, além daquelas carreadas durante a fase inquisitorial, notadamente pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id. 10932412) constante do IPL anexo, corroborados pelos depoimentos do ofendido em sede policial e em juízo (Id. 10932428), bem como da testemunha ocular do fato (fls. 19 do IPL), corroborados pelo reconhecimento extrajudicial feito por ambos (fls. 17 e 18 do IPL).

Tais elementos, tomados em conjunto, ratificam com segurança a versão acusatória no sentido de que o Recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Corte é coesa no sentido de que, havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada.

3.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO.

Neste ponto, o Recorrente aponta falha na terceira fase da dosagem, requerendo o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, I do CP, alegando que a arma do crime não foi encontrada.

A irresignação não merece guarida.

Se o uso da arma de fogo na prática delitiva restou evidenciado pela prova oral angariada tanto na fase inquisitiva quanto judicial (id. 10932412 e 10932431), impõe-se a manutenção da majorante aplicada na origem.

Tal entendimento encontra-se sumulado por esta Corte, cujo verbete preleciona que:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Assim, impossível reajustar a individualização da forma perquirida.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório."

2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."

3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento informal extrajudicial, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

4. Na hipótese, as declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas, associadas às circunstâncias da localização dos bens, permitiram concluir pela autoria dos agravantes no crime narrado na denúncia.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.296.202/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

[2]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Belém, 19/09/2023